Tribunal: TJES
Processo: 5000232-35.2023.8.08.0029
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000232-35.2023.8.08.0029

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ADEMIR ALVES

RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTOS NÃO RECONHECIDOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais, reconhecendo a inexistência do débito, determinando a restituição em dobro dos valores descontados e fixando indenização por danos morais em R$2.000,00.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser majorado, diante da ocorrência de descontos indevidos em conta bancária sem relação jurídica comprovada.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, diante da relação de consumo entre as partes e da hipossuficiência do autor.

4.A falha na prestação do serviço restou incontroversa, em razão da ausência de prova da contratação de serviços que ensejaram os descontos. Responsabilidade objetiva do fornecedor.

5.O dano moral decorrente de descontos indevidos é presumido (
in re ipsa
), pois afeta a esfera patrimonial e a confiança do consumidor nos serviços bancários.

6.O valor de R$2.000,00 fixado na origem atende aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, possuindo caráter compensatório e pedagógico.

7.Ausente demonstração de que o montante fixado seja irrisório ou exorbitante, aplica-se o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“A fixação de indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se justificando sua majoração quando o valor arbitrado não se revela irrisório nem exorbitante.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO: 5000232-35.2023.8.08.0029

RECORRENTE: ADEMIR ALVES

RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA

JUIZ SENTENCIANTE: KLEBER ALCURI JUNIOR

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTOS NÃO RECONHECIDOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais, reconhecendo a inexistência do débito, determinando a restituição em dobro dos valores descontados e fixando indenização por danos morais em R$2.000,00.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser majorado, diante da ocorrência de descontos indevidos em conta bancária sem relação jurídica comprovada.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, diante da relação de consumo entre as partes e da hipossuficiência do autor.

4.A falha na prestação do serviço restou incontroversa, em razão da ausência de prova da contratação de serviços que ensejaram os descontos. Responsabilidade objetiva do fornecedor.

5.O dano moral decorrente de descontos indevidos é presumido (
in re ipsa
), pois afeta a esfera patrimonial e a confiança do consumidor nos serviços bancários.

6.O valor de R$2.000,00 fixado na origem atende aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, possuindo caráter compensatório e pedagógico.

7.Ausente demonstração de que o montante fixado seja irrisório ou exorbitante, aplica-se o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“A fixação de indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se justificando sua majoração quando o valor arbitrado não se revela irrisório nem exorbitante.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada por
Ademir Alves
em face
Banco Bradesco SA
, na qual a parte autora afirma que vem sofrendo descontos em sua conta corrente efetivados pelo requerido, cuja contratação afirma desconhecer. Requer, assim, a declaração de inexistência de débito entre as partes, além da condenação do requerido a repetição de indébito e danos morais.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (ID 11879911), com o seguinte dispositivo:

De acordo com o exposto, e o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais deduzidos, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil para:

a) RATIFICAR a Decisão liminar ocorrida no ID 31037479.

b) DECLARAR inexistente os valores cobrados pela parte requerida BANCO BRADESCO S.A., em conta de titularidade da parte autora ADEMIR ALVES.

c) CONDENAR a parte requerida BANCO DO BRABRADESCO S.A., a pagar a parte autora ADEMIR ALVES a título de repetição de indébito os valores, já em dobro, de R$ 179,60 (cento e setenta e nove reais e sessenta centavos), e no caso de eventuais descontos já realizados durante o curso do processo, deverá o requerido restituir o valor descontado, também em dobro, e o apurado o poderá ser feito por simples cálculo aritmético em inicial de cumprimento de sentença ou por meio de cálculos aritméticos desenvolvidos pela Contadoria do Juízo. Tudo cumprido, os valores deverão ser corrigidos monetariamente a partir de cada desembolso e juros legais a partir da citação.

d) CONDENAR a parte requerida BANCO BRADESCO S.A., a pagar a parte autora ADEMIR ALVES a título de indenização de danos morais, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 11879912), sustentando que a sentença merece reforma para majorar o valor arbitrado a título de danos morais.

Foram apresentadas contrarrazões (ID 11879916).

É o relatório.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita, por ser verossímil sua alegação.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

No mérito,
é caso de manutenção da sentença
.

Rememorando sucintamente os fatos, trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, na qual relata o consumidor que sofreu descontos no valor de R$ 59,90 e R$ 29,90 a título de “serviços da administradora”, o qual desconhece a origem. Com tais alegações ajuizou a presente demanda com o fito de ser restituída em dobro dos valores indevidamente descontados, bem como compensação por danos morais.

A sentença condenou a ré ao pagamento do valor de R$2.000,00, a título de danos morais.

Inconformada recorre a parte autora pela majoração dos danos morais.

Com efeito, a matéria devolvida diz respeito ao quantum indenizatório (dano moral), e, ausente recurso da ré a falha na prestação do serviço (contratação e descontos indevidos), resta comprovada.

Como é de sabença a indenização, mormente a título de dano moral, deve ser fixada com moderação e prudência pelo julgador. Por outro lado, não deve ser insignificante, considerando-se a hipossuficiência do consumidor e a situação econômica do ofensor, eis que não pode constituir estímulo à manutenção de práticas que agridam e violem os direitos daqueles.

A fixação do montante indenizatório a título de dano moral deve considerar o dúplice aspecto do ressarcimento, que é compensatório para o lesado e punitivo para o agente causador do dano, não podendo ser insignificante e, tampouco, fonte de enriquecimento sem causa. Há, pois, que se observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Assim, entendo que a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais) fixada pelo juízo de origem, não se mostra irrisório, razão pela qual voto no sentido de mantê-lo inalterado.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
, o que não vislumbrei.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.
Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95,
suspensa a exigibilidade ante a concessão de gratuidade de justiça.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)